Tribunal: TJSP
Processo: 1530145-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1530145-
96.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO BORGES
BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530145-96.2019.8.26.0228 -Voto no 19492
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1530145-96.2019
Apelante: Tiago Borges Batista
Apelado: Ministério Público
Juízo: 19a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 19492
APELAÇÃO CRIMINAL
ESTATUTO DO
DESARMAMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS

PROVA
ROBUSTA
-
CONDENAÇÃO
ACERTADA

DOSIMETRIA
ADEQUADA REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL -
RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 245/246, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar Tiago Borges Batista,
qualificado nos autos, a cumprir pena de três (03) anos, sete (07)
meses e seis (06) dias de reclusão, no regime fechado e a pagar de
doze (12) dias/multa, por infração ao artigo 16, § único, IV, da Lei n.
10.826/03.
Inconformado, o réu recorre da decisão em
busca de absolvição, invocando a fragilidade probatório, visto que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530145-96.2019.8.26.0228 -Voto no 19492
3
decreto condenatório foi baseado unicamente nos depoimentos
parciais dos policiais que efetuaram a prisão. Subsidiariamente,
pretende a redução da pena base ao mínimo legal, o abrandamento do
regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 271/278).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 281/290,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo improvimento (fls. 302/306).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 18 de
dezembro de 2019, por volta das 16h00, na Rua Alto Paraguai, no.
400, acesso à Rodovia Fernão Dias, nesta Capital, Tiago Borges
Batista, portou arma de fogo com numeração de série suprimida,
consistente no revólver calibre 32, municiado com 02 projéteis
deflagrados.
A materialidade delitiva está demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 10 e pelo laudo pericial de fls. 133/138 que atestou
que a arma estava apta para realização de disparo.
A autoria também não suscita controvérsia.
Preso em flagrante delito, o réu negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530145-96.2019.8.26.0228 -Voto no 19492
4
prática delitiva (fls. 07). Em juízo, tornou a negar os fatos.
Mas a versão exculpatória não merece
prosperar.
Os policiais que efetuaram a prisão, Kaio
Oliveira e Jaqueline dos Anjos, compareceram em juízo e confirmaram
a versão apresentada na fase inquisitiva: estavam ambos em
patrulhamento de rotina quando avistaram o Apelante, que saiu
correndo com a aproximação da viatura policial. Alcançado e revistado,
encontraram em poder dele um revólver calibre 32, municiado com 2
cartuchos deflagrados e numeração raspada.
Ao contrário do que pretende fazer crer a
defesa, a prova de autoria é robusta, não se podendo acolher a
pretensão defensiva baseada na insuficiência probatória.
Não
há
motivo
para
desmerecer
os
depoimentos prestados pelos policiais, uma vez que a defesa não
conseguiu desprestigiar as versões apresentadas por eles e nada nos
autos está a sugerir que eles tenham agido imbuídos do propósito de
imputar ao Apelante crime que ele não cometeu.
A condenação, portanto, era medida de rigor.
A pena base foi fixada em 1/5 acima do
mínimo em razão dos maus antecedentes do Apelantes, devidamente
comprovados na extensa pesquisa de feitos criminais distribuídos
acostada às fls. 81/87, não havendo o que ser reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530145-96.2019.8.26.0228 -Voto no 19492
5
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos por expressa vedação legal (artigo
44, II, do CP).
Em razão da multirreincidência, o regime
prisional fechado se mostrou o mais adequado, afinal, o Apelante não
se emenda mesmo, devendo ser mais severa a retribuição para se
garantir a ordem pública.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo nega-se provimento
ao recurso.
Mantém-se a prisão preventiva do Apelante,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Relator